Tribunal: TJBA
Processo: 8026849-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8026849-81.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: THIAGO RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA (OAB:RJ183486-A) AGRAVADO: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS. PEDIDO DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE OS TEMAS Nº 784 E 683 DO STF. EXAME DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E ATOS DE PRORROGAÇÃO DO CERTAME. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA COM A TESE VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por Thiago Ribeiro dos Santos contra acórdão desta Terceira Câmara Cível que, ao julgar agravo de instrumento, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que indeferiu tutela provisória destinada à sua nomeação e posse no cargo de Técnico de Processos Tecnológicos – Operação, Projetos, Obras, Comercial da Bahiagás, diante da ausência de demonstração de preterição arbitrária durante a vigência do certame. 2. O embargante sustenta omissão e contradição quanto à análise dos requisitos fixados pelos Temas 784 e 683 da Repercussão Geral do STF, à apreciação específica dos contratos administrativos de IDs 82767865, 82767866 e 82767867, dos atos de prorrogação e suspensão da validade do concurso (IDs 82762739 e 82762733), do resultado final e classificação (ID 82762741), bem como ao suposto impacto de Inquérito Civil e Ação Civil Pública promovidos pelo Ministério Público do Trabalho, requerendo inclusive efeito modificativo. II. Questão em discussão 3. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ou se a parte embargante busca, pela via estreita dos aclaratórios, rediscutir o mérito do julgado, finalidade incompatível com o instrumento. III. Razões de decidir 4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de ausência de demonstração cabal da preterição alegada, examinando o conjunto probatório sob a ótica dos Temas nº 784 e 683 do STF, e concluindo, de forma fundamentada, que as contratações apresentadas não evidenciam a substituição de atividades típicas e permanentes do cargo público por trabalhadores terceirizados. 6. A circunstância de não ter havido menção pormenorizada, no texto do acórdão, a cada ID específico, contratos administrativos, atos de prorrogação e suspensão do certame, classificação final e procedimentos do MPT, não configura omissão, pois tais elementos foram apreciados em seu conjunto, na medida necessária ao julgamento do agravo. 7. O acórdão também não incorreu em contradição, tendo adotado raciocínio linear e coerente: reconheceu que, ainda que existentes contratações de empresas terceirizadas, não se demonstrou a equivalência funcional exigida para caracterização da preterição, especialmente tratando-se de candidato aprovado em 28º lugar para apenas 01 vaga (ID 82762741), o que impõe grau ainda maior de rigor probatório, conforme orientação do Tema 784/STF. 8. As alegações relativas ao Inquérito Civil e à Ação Civil Pública do MPT igualmente não configuram vício, porquanto o colegiado analisou a matéria sob o prisma correto: procedimentos investigativos de natureza coletiva não substituem a prova individualizada necessária à demonstração de preterição no concurso, sobretudo quando desacompanhados de elementos que indiquem exercício de funções típicas do cargo 2049 pelos supostos terceirizados. 9. Ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material, resta evidente que o embargante pretende apenas rediscutir fundamentos e resultado do julgamento, o que é vedado pela via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos legais relevantes citados: CPC/2015, 1.022, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Temas nº 784 e nº 683 da Repercussão Geral; STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 2487334 PE 2023/0382050-5, Relator.: Ministro Messod Azulay Neto, Data de Julgamento: 06/08/2024, Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 13/08/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8026849-81.2025.8.05.0000, que figuram como parte recorrente ESTADO DA BAHIA e parte recorrida COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA (BAHIAGÁS): ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se o Acórdão-Embargado incólume em todos os seus termos e fundamentos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões da 3ª Câmara Cível, e assinado datado eletronicamente. PRESIDENTE ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA